Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. VÍCIO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. A jurisprudência desta Corte, via de regra, não admite efeitos retroativos para os efeitos do benefício da gratuidade concedida. Apenas quando não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício em apelação pode surtir efeitos desde a data do requerimento. (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso concreto, deve-se reconhecer a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais fixados na sentença.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.